Tribunal: TJDFT
Processo: 0708838-69.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0708838-69.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL LAGO SUL S/A APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto ao Ofício de ID 66422969. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal referente ao acórdão de ID 65912600. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator